Tribunal: STF
Processo: MS 28750
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 17.169/2020.
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – ADIAMENTO – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Max Frederico Hablitzel impugnou ato do Conselho Nacional de Justiça praticado em pedido de providências a versar provimento de serventia extrajudicial no Estado de Santa Catarina. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do pronunciamento formalizado no procedimento administrativo. Busca a confirmação da liminar e o implemento da ordem para declarar a ilegalidade do provimento do cartório ou, sucessivamente, determinar o prosseguimento do pedido de providências. 
    Vossa Excelência indeferiu a tutela provisória e, alfim, negou seguimento ao mandado de segurança. 
    O impetrante interpôs agravo interno e o processo foi incluído na pauta de julgamentos da Primeira Turma do dia 31 próximo.
    Mediante petição protocolada em 25 de março de 2020, afirma estar impossibilitado de comparecer a este Tribunal para acompanhar o exame do recurso. Requer seja adiado o julgamento para data posterior à superação da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus.
    2. Defiro o adiamento. 
    3. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator